Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-51.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO SEXUAL ENTRE ADOLESCENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA TESE DA “EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA”. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou, por atipicidade da conduta e ausência de justa causa, a representação por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente cabível o não recebimento da representação por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável com base na "exceção de Romeu e Julieta"; (ii) verificar se os elementos constantes dos autos justificam o prosseguimento da ação socioeducativa quanto ao referido ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 217-A do Código Penal tipifica de forma objetiva a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou o vínculo afetivo com o agente, conforme entendimento consolidado na Súmula 593 do STJ e reforçado pelo §5o do referido artigo.
4. A tese da “exceção de Romeu e Julieta” não encontra amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro e não tem respaldo na jurisprudência dominante dos tribunais superiores, os quais exigem, para sua aplicação excepcional, circunstâncias fáticas específicas e justificadas.
5. A diferença etária entre os envolvidos, o contexto de violência, o uso de substâncias entorpecentes, a suspeita de gravidez da vítima e as ameaças relatadas afastam qualquer presunção de equilíbrio entre os adolescentes, inviabilizando a tese da atipicidade material.
6. A análise dos autos revela elementos mínimos de autoria e materialidade que justificam o recebimento da representação quanto ao ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 152 do ECA, sendo descabido o juízo prematuro de rejeição da peça acusatória.
7. O recebimento da representação não implica juízo de culpabilidade, mas apenas autoriza o regular processamento da ação socioeducativa, conforme os princípios do devido processo legal e da proteção integral previstos na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 152; CPP, art. 395, III; CP, art. 217-A, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593; STJ, REsp no 2.127.620, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 29/07/2025; TJDFT, Acórdão 1163885, APR 20180130077087, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 04/04/2019.